Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701982-92.2021.8.07.0004 RECORRENTE: THOMAS PEREIRA DOS SANTOS RIBEIRO RECORRIDO: ROQUE RIBEIRO DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROMESSA COMPRA E VENDA. IMÓVEL. TERRA PÚBLICA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PACTA SUNT SERVANDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO. MULTA. BENFEITORIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. 1. A ocupação irregular de terra pública possui natureza precária e não induz à posse, independentemente da extensão da área, mas mera detenção, em atenção ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público. 2. Nos termos do art. 130 do CPC, o réu pode chamar ao processo “os demais devedores solidários, quando o credor exigir e um ou de alguns o pagamento da dívida em comum. 3. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. Assim, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. 4. O art. 475 do Código Civil dispõe que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 5. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé. 6. Negou-se provimento à apelação. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, pugnando pela revaloração das provas relativas às benfeitorias significativas no imóvel adquirido do recorrido com base em contrato de compra e venda com ele firmado, tendo em vista que não foi acolhido o pedido de realização de perícia judicial da área para referida avaliação, bem como das provas relativas ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, argumentando que demonstrou, documentalmente, que sofreu graves prejuízos financeiros devido à suspensão e fechamento de suas atividades econômicos em razão da pandemia do CoVid-19, fato que configura caso fortuito e força maior. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e a manutenção da gratuidade de Justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede (i) a condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, custas processuais e multa, pelo princípio da causalidade; (ii) a desocupação imediata do imóvel objeto da lide em virtude do descumprimento contratual exposto com o recorrente; (iii) seja negado o ingresso de quaisquer pessoas jurídicas nos autos por se tratar de um contrato entre pessoas físicas; (iv) aplicação da multa contratual de 10% (dez por cento) somente em relação ao recorrente por ter dado causa à lide e ter descumprido sozinho o contrato firmado e assinado; (v) seja a chácara entregue nas mesmas características em que foi repassada ao recorrente; (vi) seja mantida a rescisão contratual por parte do recorrente que descumpriu a obrigação com o recorrido realizando o pagamento de somente R$ 148.000,00 (cento e quarenta oito mil reais); (vii) seja expedido ofício a policial militar para acompanhamento da entrega do bem ao recorrido, pois vem sofrendo retaliações dos possuidores de má fé que ocupam o imóvel. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de manutenção da concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido (ID 58589139), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023. No tocante aos pedidos formulados em contrarrazões, tratam-se de requerimentos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025